Tribunal: TJSP
Processo: 1502313-63.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
MORADIA – CIRCUNSTÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INCLUÍ-LA ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS QUE NÃO SIGNIFICA QUE OS CIDADÃOS POSSUAM DIREITO SUBJETIVO A OBTER DO ESTADO IMÓVEL COM TAL FINALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – AUTORA QUE NÃO PROCUROU A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PLEITEANDO O BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DE

Ementa:
MORADIA – CIRCUNSTÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INCLUÍ-LA ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS QUE NÃO SIGNIFICA QUE OS CIDADÃOS POSSUAM DIREITO SUBJETIVO A OBTER DO ESTADO IMÓVEL COM TAL FINALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – AUTORA QUE NÃO PROCUROU A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PLEITEANDO O BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PEDIDO ACOLHIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ PROVIDO.